Tribunal: TJSP
Processo: 2228170-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Ação de regresso – Agravo de instrumento – Decisão que indefere tutela provisória para depositar nos autos os valores de pagamento de serviços prestados – Inconformismo da autora – Ausência de probabilidade do direito – Alegações que envolvem matérias complexas, que não podem ser decididas sem o contraditório – Improvimento do recurso.